Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701217-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIO DE PINHO COSTA E OUTRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013578- 56.2003.8.07.0001, indeferiu o pedido para que a hipoteca judicial incida em área compatível com o valor da dívida; e determinou aos exequentes, ora agravantes, a apresentação da planilha do débito. Compulsando os autos, verifica-se que não houve a intimação da parte agravada para apresentar suas contrarrazões ao presente recurso. Assim, intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto, dentro do prazo legal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2020 19:40:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador